Tribunal: TCU
Processo: 017.395/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 768003, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 768003, função null, que teve como objeto ?Qualificação Social e Profissional na área de Serviços, cursos de Atendente de Telemarketing, Auxiliar Administrativo Informatizado, Auxiliar de Produção Controlador e de Armazenamento e Depósito, Preparador de Ingredientes, Auxiliar de Confeiteiro, Camareira, Garçom e Recepcionista, com 41 turmas com 30 educandos, totalizando 1.230 educandos, nos municípios do Rio de Janeiro (bairros Campo Grande e Rio Comprido), Itaperuna e Teresópolis/RJ. (no da TCE no sistema: 462/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 10233/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.395/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ronald Abrahao Azaro (XXX.049.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.